Tribunal: TJDFT
Processo: 0705122-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RODOVIÁRIA. ENVOLVIMENTO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do art. 33, caput, combinado com art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para porte para uso próprio e a exclusão das causas de aumento e da valoração negativa das circunstâncias do crime, além da aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação para porte para uso pessoal; (iii) analisar a aplicação das circunstâncias agravantes e das causas de aumento e diminuição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime restam comprovadas por laudos periciais, vídeos de monitoramento e depoimentos testemunhais que demonstram a prática de tráfico de drogas em local coletivo de trabalho e o envolvimento de adolescentes, atendendo aos tipos descritos no art. 33, caput, e no art. 40, III e VI, da Lei no 11.343/2006.
4. O contexto probatório, incluindo os relatos consistentes dos policiais e as imagens da ação, não permite a desclassificação para uso pessoal, pois confirma a finalidade mercantil e o fornecimento de drogas para menores.
5. A valoração negativa das circunstâncias do crime e o aumento de pena na primeira fase, com base em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas cominadas, bem como a fração de 1/5 na segunda fase, são justificáveis diante dos antecedentes criminais do réu e sua multirreincidência, sendo aplicável o entendimento de que múltiplas condenações justificam acréscimos diferenciados.
6. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pois o réu possui antecedentes e reincidência, demonstrando comprometimento com a atividade ilícita, sem que isso configure bis in idem.
7. A causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, aplica-se pela proximidade do crime com local de grande circulação, não sendo necessária a comprovação de que a traficância atingiu diretamente os frequentadores, conforme jurisprudência pacífica.
8. A majorante do art. 40, inciso VI, que prevê aumento de pena pela participação de menores, mantém-se, dado o envolvimento de adolescentes na prática criminosa, com as provas confirmando a atuação do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas, com base no art. 33, caput, c/c art. 40, incisos III e VI, da Lei no 11.343/2006, mantém-se quando comprovada a comercialização em locais de trabalho coletivo, portanto, de grande circulação e o envolvimento de menores, conforme jurisprudência pacífica. 2. O critério de 1/8 para aumento da pena-base por circunstâncias desfavoráveis e de 1/5 para reincidência é válido em caso de multirreincidência. 3. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, e não configura bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput, art. 40, III e VI; CP, art. 44, art. 59, inciso II, art. 77, art. 33, § 2o, “a”, e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 754.573/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14.08.2023; TJDFT, Acórdão no 1897060, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1874346, Rel. Esdras Neves, j. 06.06.2024.